Tribunal: STF
Processo: Rcl 70039
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Elineide Rodrigues Duarte e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 0917290-70.2014.8.06.0001.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 339 da repercussão geral.



    Alega que "em não havendo o TJCE se manifestado sobre aspectos essenciais para o julgamento do processo e se evadido de apresentar uma fundamentação aceitável sobre a matéria quando da análise dos embargos de declaração, o que foi feito de maneira absolutamente genérica, dúvidas não restam quanto à inexistência de fundamentação do julgamento recorrido" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "este Supremo Tribunal Federal reconheceu, no RE 719870/MG, a repercussão geral do tema da nulidade de decisões por negativa de prestação jurisdicional" (eDoc 1, p. 8).



    Salienta que "mesmo não sendo competência do ilustre Tribunal, percebe-se a irregularidade da cognição superficial feita pelo Douto Desembargador, quando se observam os argumentos os quais levaram a inadmissão do Recurso Extraordinário, constando-se que sequer se enfrentaram os argumentos substanciais, mais uma vez, expostos pelos Agravantes" (eDoc 1, p. 9).



    Assevera que "formular um juízo sobre o mérito das razões é providência que, in casu, cabe exclusivamente ao STF - e não ao Tribunal de Justiça -, pois tal ato implica, compulsoriamente, um estudo do mérito, o qual excede o campo de jurisdição do órgão responsável pela admissibilidade" (eDoc 1, p. 9-10).



    Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação, “cassando o ato reclamado para preservar a competência deste Excelso Supremo Tribunal de Justiça, dando provimento ao Agravo Interno para processar o Recurso Extraordinário" (eDoc 1, p. 11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação de interpretação equivocada à controvérsia dos autos, tendo sido referido o Tema 339 como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 9, p. 24):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS TESES 338 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SÚPLICA EXCEPCIONAL. IRRESIGNAÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A REFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.”



    A alegada usurpação de competência não está configurada. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte reclamante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 



    Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do apelo extremo e os aqueles declinados na decisão que a ele negou negou seguimento. 



    Demais disso, trago à colação os fundamentos do acórdão extraordinariamente recorrido (eDoc 7, p. 36-52): 



    ”No caso, quando os impetrantes se inscreveram no concurso público para ingresso no cargo de Guarda Municipal Edital nº 14/2013, sabiam que:



    (...)



    Do exposto, verifica-se que os critérios de aferição da capacidade psicológica dos candidatos foram estabelecidos de maneira objetiva, sendo a avaliação psicológica realizada por psicólogos habilitados (laudo individual subscrito por três), por meio da aplicação de testes psicológicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia, o que demonstra seu caráter científico.



    No ponto, não vejo ilegalidade quanto à submissão dos candidatos ao teste profissiográfico, pois, segundo a lei de regência da categoria, apenas está prevista a avaliação psicológica como gênero do meio de aferição, não sendo previstos os tipos de testes, estes pinçados nos termos do edital; assim, se o teste profissiográfico, tal como repisado em diversos momentos do processo, é lídimo e reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, não há por que questionar a validade de sua aplicação.



    Vejamos a lei de regência dos Guardas Municipais (Lei Complementar nº 04/1991):



    (...)



    Chegado o momento da Avaliação Psicológica, os impetrantes foram submetidos à realização do exame, tal como previsto no edital:



    (...)



    Consta dos autos a informação de que se submeteram à 1ª Oportunidade da Avaliação Psicológica por meio do Comunicado nº 070/2014-CEV/UECE, de 13/08/2014, sendo os testes realizados em 24/08/2014. O resultado foi veiculado no Comunicado nº 078/2014-CEV/UECE, de 18/09/2014, sendo que os impetrantes foram considerados inaptos temporários. Em seguida, todos se submeteram à 2ª Oportunidade, por meio do Comunicado nº 083/2014-CEV/UECE, de 24/09/2014, e, mais uma vez, foram considerados inaptos, porém, de forma definitiva, nos moldes do edital, como acima visto. O resultado foi informado no Comunicado nº 092/2014-CEV/UECE, de 23/10/2014.



    Irresignados, ajuizaram esta ação logrando êxito, inicialmente, pois a primeira sentença concedeu o pleito autoral autorizando-lhes a repetirem a avaliação psicológica. Porém, como relatado linhas acima, a sentença em menção fora desconstituída e, por certo, que seus efeitos também. Assim, por mais que tenham obtido a almejada aptidão nessa terceira oportunidade (à exceção da impetrante Elineide Rodrigues Duarte), por força judicial, considero ilegítima a aceitação desse resultado, frente a nulidade do ato judicial que o originou (fl. 1487).



    Pensar de forma diferente culminaria em violar os princípios da legalidade, impessoalidade e, em determinados casos, até o da moralidade administrativa, visto que restaria violada a igualdade no tratamento do poder público para com os candidatos. Afinal, não se pode ter como razoável repetir a avaliação psicológica até atingir o perfil do edital, e, sim, atingir o perfil dentro das oportunidades previstas no edital, que são apenas duas, e para as quais os impetrantes se submeteram rigorosamente em igualdade com os demais candidatos, nos termos da lei e do edital.



    Com efeito, a nova sentença, após a desconstituição da primeira, se encontra afinada com os regramentos editalícios e legais, além de sonante coma jurisprudência dos tribunais, no tocante à temática aqui tratada.



    Antiga é a jurisprudência do STF no sentido de que a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, somente é possível, nos termos da CF/1988, se houver lei em sentido material (ato emanado do Poder Legislativo) que expressamente a autorize, além de previsão no edital do certame.



    Ademais, o exame psicotécnico necessita de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se procede. A inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios. [AI 758.533 QO-RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-6-2010, DJE 149 de 13-8-2010, Tema 338.]



    O STF editou, inclusive, a Súmula Vinculante 44, que diz: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.



    No caso, visto a previsão da avaliação psicológica na lei e no edital, afasto a alegada ilegalidade mencionada pelos apelantes.



    (...)



    Saliente-se que o prosseguimento e aprovação dos impetrantes nas demais fases do concurso, por força judicial, não tem o condão de convalidar a avaliação psicológica malfadada, pois como previsto no item 10.4.17 do edital, “o candidato considerado Inapto na Avaliação Psicológica, que após o recurso tenha mantida a sua inaptidão, será considerado Inapto (definitivo) e, portanto, eliminado do Concurso, mesmo que esteja frequentando o Curso de Formação Profissional ou que o tenha concluído”.



    Frente a exposição acima feita, não há outro caminho senão a confirmação da sentença.



    Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, ao tempo em que confirmo integralmente a sentença, em sede de remessa necessária."



    Como visto, não há como acolher a nulidade arguida, pois o Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional, ainda que contrária aos interesses do reclamante. 



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu às exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente